Tribunal: TCU
Processo: 017.821/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1372/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.509/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando atendida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1372/2024-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 040.509/2023-0 (Denúncia, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.821/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM/PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.